Tribunal: TJDFT
Processo: 0726682-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726682-13.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: BANCO ITAUCARD S.A. Agravado: DANYELA FERREIRA DIAS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra a r. decisão (ID 132048140 – autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos da ação de busca e apreensão (no 0702958-20.2022.8.07.0019) ajuizada contra Danyela Ferreira Dias, determinou que o Banco autor emendasse a inicial para comprovar a constituição da parte ré em mora, por entender que a assinatura constante do aviso de recebimento da carta registrada deve ser do próprio destinatário ou, ainda, que o autor requeresse a conversão do pedido de apreensão em ação executiva. Alega o agravante, em síntese, ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão e que o d. Juízo a quo determinou a emenda da inicial para comprovar a mora da ré, através de comprovante de recebimento de carta registrada assinada pela própria agravada. Assevera que a notificação enviada à ré deve ser reputada válida, uma vez que foi enviada ao endereço por ela fornecido quando da celebração do contato. Assim, pontua que a referida notificação é suficiente para comprovar a mora do agravada. Ressalta que, no caso, a mora está caracterizada, porquanto foram preenchidos todos os requisitos do art. 2o, § 2o, do Decreto Lei 911/69[1]. Por fim, alega que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é mera faculdade do credor. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida a fim de que seja devidamente cumprida a liminar de busca e apreensão, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 38187081. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[2] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Nos autos originários de no 0702958-20.2022.8.07.0019, o banco agravante ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar em face da agravada, visto que a recorrida não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, sob o no 86963751, no valor total de R$ 20.160,68 (vinte mil, cento e sessenta reais e sessenta e oito centavos). Contudo, o d. Juiz a quo proferiu decisão que, nos autos ação de busca e apreensão, determinou a emenda da petição inicial para comprovar a mora da ré, nos seguintes termos: (ID 132048140 – autos de origem) 1. Despesas processuais recolhidas (ID 122499592). 2 Em análise dos autos, notadamente do documento de notificação extrajudicial utilizado para comprovar a mora da parte requerida (ID 122499591), verifica-se que o aviso de recebimento (AR) retornou com a informação de "ausente três vezes" . 3. Em decisão proferida em 31.3.2022, o eminente Relator do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS, Ministro Marco Buzzi, determinou a suspensão, em todo o território nacional, dos processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (CPC, art. 1.037, II), a saber: Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. (Tema 1132 – STJ). 4. Ocorre que, em 11.5.2022, o Ministro Marco Buzzi decidiu "(...) acolher questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator no tema repetitivo no 1.132 a fim de afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. (...)" (grifos e negritos nossos). 5. De qualquer modo, compartilho do entendimento de que a mora poderá até ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 7. No mais, verifica-se que o douto advogado requereu a tramitação do presente processo, via "Juízo 100% Digital". 8. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 9. Emende-se, pois, a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado para efetiva adesão ao “Juízo 100% Digital”. 10. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 11. Noutro giro, ressalto que, atualmente, além da Lei n.o 11.419, de 19 de dezembro de 2006, regulam o processo eletrônico a Resolução CNJ n.o 185, de 18 de dezembro de 2013; o Provimento TJDFT n.o 12, de 17 de agosto de 2017; e a Portaria Conjunta TJDFT n.o 53, de 23 de julho de 2014. 12. Importante destacar que “(...) A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos, (...)” (Provimento n.o 12, art. 14, caput). 13. Outrossim, todas as petições deverão ser apresentadas em formato PDF (Portable Document Format), devendo o editor de texto ser utilizado para breve anotação ou cotas nos autos, registre-se, prerrogativa do Ministério Público e da Defensoria Pública (Lei Complementar 80/94 – Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LONDP), arts. 44, IX; 89, IX; e 128, IX). 14. No presente feito, a parte autora apresenta petição no editor de texto, que não é o formato adequado, devendo apresentá-la, de forma padronizada, cada um em uma página, ou seja: a) em arquivos distintos de, no mínimo, 1,50 Mb (um vírgula cinco megabytes); b) na ordem em que devam aparecer no processo; e, c) em formato PDF “Portable Document Format”. 15. Assim, alerto a parte autora para atentar às normas do processo eletrônico nas próximas oportunidades em que se manifestar nos autos. 16. Por fim, indefiro o pedido formulado pela parte autora para que o presente feito tramite em segredo de justiça, pois, nos termos do artigo 5o, inciso LX da Constituição Federal, "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". E nessa mesma linha segue o artigo 189, caput e inciso I, do Código de Processo Civil, o qual estabelece que "os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exigir o interesse público". Daí a interposição do presente agravo de instrumento, com pedido de suspensão liminar da decisão impugnada. O Superior Tribunal de Justiça entende que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, segundo dispõe a súmula n. 72 do referido Tribunal. Confira-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Portanto, ainda que a mora exista a partir do vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação, a qual é pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. Nesse sentido, a comprovação da mora pode ser feita por carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título. Logo, a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária sua notificação pessoal, segundo dispõe o Decreto Lei 911/69. Vejamos: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Grifou-se) Portanto, para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato. Ademais, o Decreto-lei 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário. Na hipótese em análise, vê-se que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato (ID 122499586 - autos de origem). No entanto, a notificação, com aviso de recebimento (AR), retornou com a informação de “ausente três vezes" (ID 122499591 – autos de origem). Insta ressaltar que o devedor, segundo dispõem os princípios da probidade e da boa-fé, deve informar a mudança do domicílio indicado no contrato. Nesse sentido, ainda que a carta registrada tenha retornado sem ser entregue para a devedora, pois ausente em três ocasiões distintas, verificada está a constituição em mora da devedora, visto que foi encaminhada ao endereço indicado no contrato. Esse também tem sido a orientação deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: (...) 3. Para ser válida a notificação extrajudicial feita para constituir em mora o devedor fiduciário mister que haja efetiva entrega, no endereço indicado no contrato, da carta a ele encaminhada com aviso de recebimento. A efetiva entrega pode ocorrer sem que o próprio destinatário aponha sua assinatura na carta registrada, uma vez que terceiro pode assinar o aviso de recebimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969. (...) (Acórdão 1432459, 07122430420218070009, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE. MORA ANTERIORMENTE COMPROVADA. MULTA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste, precipuamente, em deliberar a respeito dos limites do direito de disposição, conferido pelo ordenamento jurídico ao credor fiduciário no caso de inadimplemento por parte do devedor. 2. De acordo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante no referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. (...) 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419253, 07088412120218070006, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Por fim, deve-se observar que a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva se mostra como faculdade do credor, conforme prevê o art. 4o do Decreto-lei no 911/69, de sorte que não há impedimento em dar continuidade à busca e apreensão ajuizada. A saber: "Art. 4o. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei n 5.869, de 11 de janeiro de o 1973 - Código de Processo Civil." (destacou-se) (Grifou-se) A propósito, esse tem sido o posicionamento do colegiado da 1a Turma Cível desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA POR PRAZO SUPERIOR A TRINTA DIAS. INEXISTÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO VERIFICAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DECRETO No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não prospera o argumento constante de sentença terminativa de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, do CPC) quando caracterizada a inércia da parte autora em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito (artigo 485, III, do CPC). 2. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, insta observar que, somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer necessariamente a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais. 3. O Decreto-lei no 911/69 contém previsão expressa que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou, se preferir, em ação executiva. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1297073, 07096163220188070009, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no PJe: 9/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Quando o bem objeto da alienação fiduciária não é encontrado, o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 4o, faculta ao credor a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de Execução, a fim de impedir a estagnação do processo. 2. De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pela presença da necessidade, da utilidade e da adequação, isto é, cabe à parte litigante demonstrar a premência concreta de obter o provimento jurisdicional, devendo este ser apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além da importância de o procedimento escolhido ser adequado em relação à causa de pedir. 3. O não exercício, pelo credor, da faculdade de convolar a Ação de Busca e Apreensão em ação Executiva, não representa impedimento ao andamento regular do processo. 4. O entendimento pela perda superveniente do interesse de agir, com a extinção prematura do feito, caracteriza error in procedendo. 4.1. O condicionamento do prosseguimento do feito à sua conversão em execução afronta os princípios da celeridade, economia processual e da primazia do julgamento de mérito. 5. É patente que a prestação jurisdicional ainda se mostra necessária e útil para a solução da lide, razão pela qual a resolução do processo, sem apreciação do mérito, por força do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, não deve prevalecer, ensejando a cassação da sentença de modo a viabilizar o processamento do feito até solução final. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1426276, 07111138220218070007, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 9/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDE-SE efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da r. decisão recorrida. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Brasília/DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.